Tribunal: TJPA
Processo: 0811780-68.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10010 - Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811780-68.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: AGROPECUARIA BEIRA RIO - ORIENTE LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto nos autos de ação de reparação por danos ambientais c/c obrigação de fazer, pedido de tutela antecipada de urgência e evidência, e indenização por danos materiais e morais.

2.

Alegação de omissão quanto à aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, pela suposta manifesta improcedência do agravo interno, bem como da penalidade prevista nos arts. 80, II e V, e 81 do CPC/2015, por alegada litigância de má-fé da parte adversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à aplicação das sanções processuais pleiteadas pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 não é automática, exigindo decisão fundamentada que demonstre a interposição de recurso manifestamente inadmissível ou protelatório, o que não se verifica no caso concreto.

5. O agravo interno interposto pela parte embargada atendeu ao requisito da dialeticidade, estruturando-se de forma técnica e adequada, sem configurar resistência injustificada ao trâmite processual.
6. Não há indícios de litigância de má-fé da embargada, sendo o exercício do direito de recorrer legítimo e amparado pelo contraditório e pela ampla defesa.

7. Ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que impede o acolhimento dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

"Tese de julgamento: 1. A multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, exige a demonstração de abuso no direito de recorrer, não sendo aplicável automaticamente pelo mero desprovimento do agravo interno. 2. A imposição de penalidade por litigância de má-fé requer comprovação inequívoca da intenção de protelar o feito, não bastando a mera interposição de recurso regularmente fundamentado."

"Dispositivos relevantes citados:"
CPC/2015, arts. 1.021, § 4º; 80, II e V; 81; 1.022.

"Jurisprudência relevante citada:"
STJ, AgInt no REsp 1.855.131/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma.(o) Sra.(o) Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ,
em
face do Acórdão de (ID. nº 19774601
)
, no qual conheci do agravo interno e neguei provimento, nos autos da
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
(Processo nº 0802677-17.2022.8.14.0039).

Em suas razões, a embargante alega que o eminente Colegiado deixou de se manifestar sobre dois pontos suscitados nas contrarrazões apresentadas (ID n. 16620154, pág. 08), a saber: (i) o reconhecimento da manifesta improcedência do agravo interno interposto pela parte adversa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC/2015, com a consequente aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa; e (ii) a imposição de multa de 10% sobre o valor corrigido da causa, em razão da violação dos deveres de colaboração processual, conforme previsto nos arts. 80, II e V, e 81 do CPC/2015.

Diante disso, requer a integração do acórdão, com a devida manifestação sobre os pontos indicados e a condenação da parte adversa às sanções processuais mencionadas.

Foram apresentadas as contrarrazões (ID. nº 19991916).

É o suficiente relatório
.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Desse modo, diz-se que os Embargos de Declaração têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

In casu,
em que pese argumentação lançada nos aclaratórios, não vislumbro razão ao embargante. Explico.

É imperioso destacar que a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil tem como finalidade legítima coibir a interposição de recursos manifestamente protelatórios e abusivos, os quais acabam por comprometer a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. Tal penalidade justifica-se apenas nos casos em que o Agravo Interno é apresentado de forma genérica, sem observância dos requisitos processuais essenciais, e quando se revela instrumento de resistência injustificada ao regular trâmite processual.

No caso concreto, verifica-se que o Agravo Interno interposto pela parte embargada atendeu ao requisito da dialeticidade, estruturando-se de forma técnica e adequada para impugnar decisão monocrática que lhe foi desfavorável, com o objetivo de submetê-la à apreciação do colegiado. Nessas circunstâncias, em que se verifica o exercício regular do direito de recorrer, a mera rejeição do recurso, ainda que por unanimidade, não autoriza, por si só, a imposição da penalidade pecuniária prevista no dispositivo legal mencionado, conforme entendimento consolidado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE CESSÃO DE COTAS DE SOCIEDADE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. DISCUSSÃO ACERCA DA EXTENSÃO DA RESPONSABILIDADE DOS VENDEDORES/CEDENTES PELOS DÉBITOS DA SOCIEDADE. PRETENSÃO VOLTADA, NO ÂMBITO DO RECURSO ESPECIAL, A PROMOVER NOVA INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E A REVOLVER FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS 5 E 7 DA SÚMULA DO STJ. COMPROVAÇÃO DO AN DEBEATUR RELEGADA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. INSURGÊNCIA QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL CUJO CONTEÚDO NORMATIVO NÃO CUIDA DO TEMA. DEFICIÊNCIA RECURSAL. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...)
6. A incidência da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015, não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação ao pagamento da aludida sanção - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno se mostre manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não se constatou na espécie.
7. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.855.131/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

Ademais, no que tange à alegada violação dos deveres de cooperação processual previstos nos artigos 80, incisos II e V, e 81 do Código de Processo Civil de 2015, é fundamental ressaltar que não há qualquer indício de litigância de má-fé por parte da embargada. Ao contrário, todos os fatos e fundamentos jurídicos expostos nos autos encontram-se devidamente respaldados pelo robusto acervo probatório anexado ao processo.

No que concerne à interposição do Agravo Interno, cumpre reiterar que sua utilização não configura qualquer conduta abusiva ou protelatória, mas sim o exercício regular do direito constitucional de ação e defesa, que compreende, de forma ampla, o direito ao duplo grau de jurisdição e ao manejo dos recursos processuais cabíveis. Dessa forma, eventual penalização com base nos dispositivos mencionados não se justifica, devendo ser afastada em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório, consagrados no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém, data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 18/03/2025